Tribunal: TJDFT
Processo: 0735892-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto por FABRIZIO DOMINGOS COSTA FERREIRA contra decisão monocrática exarada por esta Relatoria sob o ID 50796053, a qual indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No agravo interno interposto sob o ID 51305970, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão proferida pelo Juízo a quo – objeto do agravo de instrumento -, ao rever a distribuição do ônus probatório da Ação de Indenização por Danos Materiais Ex Delicto (autos no 0721286-52.2022.8.07.0001), inviabiliza a apuração do valor devido a título de indenização. Assevera que a prova pleiteada no Juízo de origem afigura-se essencial à compreensão da causa, principalmente a fim de evitar o enriquecimento ilícito do agravado. Sustenta a existência de solidariedade entre a agravante e as empresas terceiras no tocante à obrigação de reparar os danos havidos pelo agravado. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, a fim de suspender o andamento da ação em primeiro grau de jurisdição, viabilizando a instrução adequada do processo. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos.